Tribunal: TJES
Processo: 0000369-67.2020.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-67.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FABIANO ASSIS DA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000369-67.2020.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FABIANO ASSIS DA ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação pelo procedimento do juizado especial fazendário ajuizada por FABIANO ASSIS DA ROCHA, representado por IRENE ASSIS DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE. Aduz o recorrido, em síntese, que se trata de pessoa enferma, deficiente físico e mental, tetraplégico, sem capacidade de deambular e em estado vegetativo. Por conta desta condição, necessita fazer uso de fraldas geriátricas, utilizando em média 08 pacotes por mês. Ocorre que, por conta de sua condição financeira, bem como de sua família estar comprometida, não tem condições de arcar com os custos necessários para compra do produto. Portanto, busca a tutela jurisdicional, objetivando que seja o estado compelido a fornecer as fraldas geriátricas ao recorrido.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando que o Município de Bom Jesus do Norte forneça mensalmente o quantitativo de 200 (duzentas) fraldas mensalmente, consoante laudo acostado nos autos, ficando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO responsável subsidiariamente. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13978673) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, a parte recorrida aduz, que se trata de pessoa enferma, deficiente físico e mental, tetraplégico, sem capacidade de deambular e em estado vegetativo. Por conta desta condição, necessita fazer uso de fraldas geriátricas, utilizando em média 08 pacotes por mês. Ocorre que, por conta de sua condição financeira, bem como de sua família estar comprometida, não tem condições de arcar com os custos necessários para compra do produto.

Em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo sustenta que não deve ser determinado ao ente o fornecimento das fraldas pleiteadas, visto não se tratar de insumo terapêutico, bem como entender se limitar a descrição de “mera proteção higiênica”. Ademais, aduz que não trouxe aos autos, provas de que o recorrido e sua família, não possuem condições de arcar com os valores cobrados pelo produto, visto se enquadrar no programa farmácia popular.

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante, ao passo que restou incontroverso que o recorrido trata-se de pessoa enferma, deficiente físico e mental, tetraplégico, sem capacidade de deambular e em estado vegetativo. Posto isto, ao contrário do argumento sustentado pelo ente estatal recorrente, restou evidenciado, por meio dos documentos colacionados aos autos, a vulnerabilidade econômica vivida pelo recorrido, bem como sua família (FLs 13, 19, 21, 23, 25, 31, 33).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Deixo-a de condená-la em custas processuais em razão de imunidade fiscal que goza o ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)